Tribunal: TJDFT
Processo: 0755488-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE ESPECIAL. GRATUIDADE DE TRANSPORTE. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO PELO PRAZO DE 1 (UM) ANO. PROCESSO ADMINISTRATIVO REVESTIDO DE LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que é portador de vários problemas de saúde, necessitando se locomover para hospitais e/ou clínicas para receber tratamento médico e a perda temporária do benefício o impedirá de realizar os tratamentos. Argui o princípio da razoabilidade. Afirma que a falta de coerência, de racionalidade de qualquer lei, ato administrativo ou decisão jurisdicional gera vício de legalidade. Requer a reforma da sentença.
3. O Distrito Federal, ora recorrido, esclarece que o recurso reprisa os argumentos da inicial. Esclarece que o próprio recorrente reconhece que fez uso indevido do cartão. Aberto procedimento administrativo, submetido o contraditório, o qual concluiu pela utilização irregular e suspendeu o benefício da recorrente. Requer a manutenção da sentença.
4. Consultando os autos verifico que o recorrente teve seu cartão de passe livre bloqueado por uso indevido. O Processo Administrativo, 00041-000000380/2023-18, aberto em 06/01/2023, para apuração de possível utilização indevida do benefício PNE COM ACOMPANHANTE e apresentação de Defesa Prévia. O recorrente apresentou defesa prévia e recurso administrativo, ambos analisados e indeferidos, sendo apurado um valor corrigido de R$ 60,99 (sessenta reais e noventa e nove centavos). Foram verificadas as seguintes irregularidades: a) Utilização acima do limite estabelecido em lei e b) Práticas de venda do benefício tarifário.
5. Incontroverso nos autos que o recorrente utilizou indevidamente o cartão do passe livre, em afronta a Lei Distrital no 4.582/2011, que dispõe: "os cartões especiais destinados às pessoas com deficiência são de uso pessoal e intransferível, estando sua utilização sujeita a fiscalização da DFTRANS, da operadora do SBA, dos operadores do STPC/DF e do Metrô/DF".
6. A existência de Processo Administrativo no 00041-000000380/2023-18, que apurou a utilização de forma irregular pelo recorrente está revestido de legalidade. A penalidade de suspensão de 1 (um) ano para nova emissão do cartão para utilização do passe livre especial, está em sintonia com a Portaria Conjunta no 5, de 24 de fevereiro de 2016, art. 31 e Portaria no 15/2018, art. 7o, § 4o, que diz: "finalizado o processo administrativo com a conclusão de uso indevido, o benefício da gratuidade será bloqueado, com perda do direito até o encerramento do semestre letivo, no caso de usuário do Passe Livre Estudantil, ou por 12 meses no caso de Pessoa com Deficiência.".
7. Assim, a suspensão pelo período de 01 (um) ano, está de acordo com a legislação. Ademais, aquele que, sabendo que se trata de benefício custeado pela sociedade, cuja burla não é permitida, deve arcar com as consequências do ato. Acolher a tese da recorrente é dar lugar ao "jeitinho brasileiro", que tanto atrasa o desenvolvimento de nossa sociedade. Precedente. Acórdão 1201744, 07091674720188070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.